Tribunal: TJDFT
Processo: 0752578-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi (Id 22632163) para alterar decisão desta Relatora catalogada no Id 22402696. O ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 77792414 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora recorrente em desfavor de Sebastião Moraes da Cunha (autos 0710110-18.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos 0031753-28.2009.8.09.0100, em trâmite na Comarca de Luziânia/GO. O referido agravo de instrumento não foi conhecido por esta Relatoria sob o fundamento, em suma, de que se tratava de reiteração de pedidos formulados no Agravo de Instrumento 0747202-62.2020.8.07.0000, no qual também foi atacada decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília em que se indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos 0305573.96.2009.8.09.0100, igualmente em tramitação na Comarca de Luziânia/GO. Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração e, em razões recursais (Id 22632163), alegou contradição na decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Afirmou ser diferente o pedido de penhora realizado no presente feito do deduzido no agravo de instrumento 0747202-62.2020.8.07.0000. Disse que nos mencionados autos requereu a penhora no rosto dos autos dos honorários de sucumbência e contratuais deferidos em favor do embargado nos processos 0305573.96.2009.8.09.0100 (Partes: Paula Silvia Rodrigues x Município de Luziânia), com trâmite na Vara de Fazenda Pública de Luziânia-GO, e 0042348-39.2015.8.07.0001 (Partes: Francisco Ramos Camelo x Construtora Argus e outros), com trâmite na 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Destacou que, no presente agravo de instrumento, requereu a penhora de valores no processo 0031753-28.2009.8.09.0100 (Partes: Raquel Afonso Pereira x Município de Luziânia), que tramita na Vara de Fazenda Pública da Comarca de Luziânia-GO. Afirma não ter essa penhora vínculo algum com a postulada no outro feito, pois diferentes são as partes e os processos. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja afastada a contradição que apontou. Na decisão catalogada no Id 23568676, esta Relatoria, por vislumbrar manifesta pretensão infringente nos aclaratórios opostos, malgrado ausente pedido expresso nesse sentido, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebeu os embargos como agravo interno, determinando as diligências de praxe. O embargante apresentou petição (Id 23740537) assinalando não ser seu intuito a interposição de agravo interno, mas, sim, de opor embargos de declaração para sanar o erro quanto ao não conhecimento do Agravo de Instrumento por entender pela repetição do inconformismo tratado no Agravo de Instrumento no 0747202.62.2020.8.07.0000. Requereu, assim, a reconsideração da decisão atacada e a aplicação de efeitos infringentes aos aclaratórios para deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0031753-28.2009.8.09.0100 (Partes: Raquel Afonso Pereira x Município de Luziânia) perante a Vara de Fazendas Públicas Comarca de Luziânia-GO, bem como seja apreciado pedido de tutela antecipada. O agravado, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para responder ao agravo interno (Id 24599930). É o relatório do necessário. Decido. Analiso o pedido de reconsideração. No que se refere ao não conhecimento do agravo de instrumento, tenho que razão assiste ao agravante, diante do equívoco na análise fática dos pedidos de penhoras no rosto dos autos 0305573.96.2009.8.09.0100 e 0031753-28.2009.8.09.0100, ambos em trâmite na Vara de Fazenda Pública da Comarca de Luziânia-GO. De fato, conforme aduzido pelo recorrente no pedido de reconsideração, o Agravo de Instrumento 0747202-62.2020.8.07.0000 foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de valores referentes a honorários sucumbenciais e contratuais supostamente devidos ao agravado nos autos 0305573.96.2009.8.09.0100, em tramitação na Comarca de Luziânia/GO (Partes: Paula Silvia Rodrigues x Município de Luziânia). Já o presente agravo de instrumento, não conhecido por esta Relatoria, foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de valores referentes a honorários sucumbenciais e contratuais supostamente devidos ao agravado nos autos 0031753-28.2009.8.09.0100, também em trâmite na Comarca de Luziânia/GO (Partes: Raquel Afonso Pereira x Município de Luziânia). Dito isso, defiro o pedido de reconsideração para revogar a decisão de Id 22402696 e, por conseguinte, ADMITIR o processamento do presente agravo. Em o fazendo, passo à análise do pedido liminar formulado pelo agravante. O agravante formula pedido de tutela de urgência para que seja determinada: i) a penhora no rosto dos autos n. 0031753- 28.2009.8.09.0100 em tramite perante a Vara de Fazendas Públicas da Comarca de LuziâniaGO, acerca dos honorários de sucumbência no importe de R$ 902,24 (novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos), bem como demais valores acerca de honorários de sucumbência existentes em favor do executado, a fim de que o exequente tenha seu crédito parcialmente satisfeito; e ii) a penhora dos honorários contratuais, conforme descriminado em procuração, em favor do executado no referido processo, no importe de 20%, devendo ser transferidos ao exequente o valor de R$ 1.804,48 (mil oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) da quantia a ser liberada em favor da Sra. Raquel Afonso Pereira. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos tão somente em relação ao pedido de penhora dos honorários advocatícios sucumbenciais. Dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença Na hipótese, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, tenho que de plano se revela a probabilidade do direito invocado pelo agravante quanto à penhora de créditos devidos ao agravado no rosto dos autos 0031753-28.2009.8.09.0100, em trâmite perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Luziânia-GO, nos quais figuram como partes Raquel Afonso Pereira, o Município de Luziânia e a Fundação Nacional de Saúde, consoante o requerimento encartado na petição catalogada no Id 76627032 do processo de referência e indeferido pelo juízo de origem. Segundo o art. 860 do CPC, Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Esta situação se verifica concretamente. O agravante, como exequente, diante do insucesso em diligências para localização de ativos em nome do agravado executado, Sebastião Moraes da Cunha, de fato, conseguiu identificar nos autos 0031753-28.2009.8.09.0100, créditos provenientes de honorários advocatícios de sucumbência supostamente devidos ao executado/agravado. Nos Ids 76627035 e 76627035, do processo de referência, o agravante demonstra, por meio de tela impressa de sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o agravado como advogado em favor da autora Raquel Afonso Pereira em demanda movida em desfavor do Município de Luziânia e da Fundação Nacional de Saúde. O agravante demonstrou haver procuração outorgada pela autora Raquel Afonso Pereira para o executado e Andreia Cristina Montalvão da Cunha para atuarem no referido processo (Id 76627035 do processo de referência). O recorrente também comprovou ser o recorrido genitor da mencionada advogada (Id 74187970 do processo de referência) e que eles integram a mesma sociedade de advogados (Id 74187967 do processo de referência). Considero, portanto, demonstrado manter o agravado, como advogado da autora Raquel Afonso Pereira, vínculo com o processo 0031753-28.2009.8.09.0100, em tramitação na Comarca de Luziânia, Estado de Goiás. Os honorários advocatícios fixados no processo 0031753-28.2009.8.09.0100 para a fase de cumprimento de sentença são, portanto, devidos ao recorrido, na forma do art. 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 (A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência) e dita verba é passível de sofrer constrição judicial, porque constitui crédito efetivo a ser recebido pelo agravado e não por pessoa estranha à demanda ou sem vínculo profissional com ele no patrocínio da causa em que se fixou verba sucumbencial em benefício dele (Ids 76627035 e 76627035 do processo de referência). Da admissão excepcional e limitada da constrição sobre honorários de sucumbência A penhora no rosto dos autos alcança crédito líquido, certo e exigível no processo a ser percebido pelo advogado executado. Não atinge direito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelo causídico devedor com a parte por ele defendida no processo em que se pretende realizar a constrição judicial no rosto dos autos. Consideram-se verbas alimentares devidas ao advogado tanto os honorários contratuais quanto os de sucumbência, consoante exegese do anteriormente citado art. 22, caput, da Lei 8.906/1994. A constrição judicial, em regra, não é admitida, porquanto se lhe aplica a vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do CPC (são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o). Excepcionalmente, como no caso em tela em que foram esgotadas as possibilidades de localização de bens pertencentes ao agravado e passíveis de penhora para o pagamento do débito excutido, há entendimento admitindo a mitigação do rigor da impenhorabilidade para permitir que parcela da verba alimentar seja alcançada para satisfazer o crédito não quitado, sem inviabilizar a sobrevivência do devedor, mesmo quando a dívida exigida não ostente natureza alimentar, como concretamente decorre de mútuo não adimplido. Nessa situação, a constrição judicial pode alcançar o percentual de 30% (trinta por cento) do crédito devido, a título de honorários de sucumbência, ao executado, porque não o privará da integralidade da verba alimentar e, a par dessa situação, viabilizará a satisfação do crédito excutido, derivado de reconhecimento judicial, de modo a conferir efetividade ao processo judicial movido, consoante o disposto nos arts. 4o (As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.) e 6o (Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.) do CPC, notadamente por se processar a execução no interesse do exequente, de acordo com o art. 797, caput, do mesmo Código. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre a questão debatida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. TRINTA POR CENTO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 1. Segundo a Lei n.o 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser fixados em contrato, arbitrados judicialmente ou em face de sucumbência. Em qualquer dessas modalidades, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar. 2. A comissão de corretagem constitui contraprestação pelo trabalho realizado pelo corretor de imóvel, possuindo, portanto, natureza salarial e, consequentemente, natureza alimentar. 3. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, incluindo, por óbvio, os honorários advocatícios e a comissão de corretagem, é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias. 3.1. É admissível a penhora de verba alimentar para pagamento de verba também alimentar. Contudo, a jurisprudência limita a penhora a 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal , como os honorários advocatícios e a comissão de corretagem. 4. Dou parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1088603, 07133427520178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência tem admitido a penhorabilidade de salários e verbas equiparáveis, como é o caso dos honorários sucumbenciais de advogados, desde que fixada em até 30% (trinta por cento) da remuneração ou, no caso de profissionais liberais, em valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos e desde que não comprometam a dignidade da parte e sua subsistência. 4. Não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando deferida penhora de verba honorária em processo em que o executado atua como advogado, pois ele é patrono em diversas outras ações e receberá pelos serviços prestados nestes outros processos e não terá, portanto, sua sobrevivência comprometida. Ademais, ausente prejuízo evidente, pois a penhora de verba honorária no rosto dos autos se trata de evento condicional, consubstanciado na possibilidade de retenção de honorários de sucumbência futuros e incertos, que somente ocorrerá em caso de eventual êxito do executado/agravante na demanda sinalizada pelo juízo em que atua como patrono. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1176408, 07010352120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, assim, a probabilidade do direito alegado relativamente à penhora de valores devidos ao agravado, a título de honorários de sucumbência, no processo 0031753-28.2009.8.09.0100, em tramitação na Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, fixando a constrição em percentual de 30% (trinta por cento) do montante a ser efetivamente pago ao devedor. Dos honorários advocatícios contratuais Quanto ao pedido de penhora de honorários advocatícios contratuais, não vislumbro a afirmada probabilidade do direito. No que concerne à verba honorária contratual, faltam elementos de certeza quanto ao acerto dito estabelecido entre a contratante Raquel Afonso Pereira e o agravado Sebastião Moraes da Cunha. Inviável, por ora, admitir a verossimilhança do ajuste que teria sido firmado para pagamento de honorários advocatícios contratuais somente em razão de êxito e mediante retenção de parcela do crédito a ela devida na demanda em que se sagrou vencedora, especialmente porque, conforme se verifica nos Ids 76627035 e 76627035 do processo de referência e, em consulta aos andamentos do processo 0031753-28.2009.8.09.0100, a matéria está em discussão. Não foi acolhida, até o momento, a pretensão deduzida pelo agravado de receber, por si e por sua filha, a advogada Andreia Cristina Montalvão da Cunha, honorários contratuais. Inclusive, inexiste comprovação de que houve destaque de valores para pagamento da referida verba no citado processo. Nesse contexto, mais que ilação do agravante não há quanto ao afirmado recebimento pelo agravado de honorários advocatícios contratuais correspondentes a 20% do valor da condenação. A situação, do modo como configurada, refoge à previsão do art. 860 do CPC e, por essa razão, não admite acolhimento. Por fim, em relação ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito. Dessa maneira, verificada a parcial existência daquele pressuposto, considero plausível o reconhecimento deste. Ademais, as dificuldades encontradas para localizar bens penhoráveis em nome do recorrido fazem crer que pela demora na realização da penhora no rosto dos autos, em processo no qual ao agravado tem crédito para receber, poderá vir a ser frustrado o resultado útil do processo, porquanto a preferência da penhora se faz pela ordem de recebimento, conforme dispõe o art. 797, caput e parágrafo único do CPC (Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.). Dessa forma, no exame do caso que ora realizo em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários para parcialmente antecipar a tutela recursal requerida pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: i) RECONSIDERO a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, catalogada no Id 22402696 e, por conseguinte, ADMITO o processamento do presente agravo de instrumento; ii) DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora, no rosto dos autos do processo 0031753-28.2009.8.09.0100, em tramitação na Comarca de Luziânia/GO, do crédito correspondente a 30% (trinta por cento) do valor que agravado tem a receber a título de honorários advocatícios de sucumbência. Acolhido o pedido de reconsideração, proceda a Secretaria da Turma à alteração da classe processual do presente feito para agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;